Tribunal: TJSP
Processo: 2055121-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – tráfico de drogas - decisão que manteve a prisão preventiva – alega falta de fundamentação concreta – inocorrência - fundamentação adequada pelo magistrado a quo – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo auto

Ementa:
HABEAS CORPUS – tráfico de drogas - decisão que manteve a prisão preventiva – alega falta de fundamentação concreta – inocorrência - fundamentação adequada pelo magistrado a quo – alegação de desnecessidade da Custódia Cautelar – inocorrência – prisão preventiva necessária – presentes os requisitos autorizadores – presença do fumus commissi delicti – materialidade demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial de constatação - prova oral que indica o paciente como autor do deito de tráfico de drogas - presença do periculum libertatis pelo fato do paciente praticar crimes com alta reprovabilidade e periculosidade - prisão preventiva que não ofende o princípio da presunção de inocência – sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva – análise incabível neste momento - verdadeiro exercício de futurologia. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO.